Tribunal: TJSP
Processo: 2127388-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade de justiça - Indeferimento – Ausência de demonstração da real impossibilidade de arcar com as custas do processo – Aquisição de bem móvel e imóvel - Fatos que elidem a alegada impossibilidade financeira do recolhimento das custas – Recurso desprovido – Decisão mantida.